Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Diante das informações da certidão de ID no 74018691, sobre a impossibilidade de julgamento em sessão virtual, determino a inclusão do processo em sessão presencial. 2. Desde já, advirto que não haverá sustentação oral, conforme art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO